Tribunal: TJDFT
Processo: 0751842-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751842-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: FERNANDO LIMA FERNANDES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Gian Roberto Gagni Braggio em face da decisão[1] que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor do agravado – Fernando Lima Fernandes –, declinara da competência para processamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO, sob o fundamento de que, conforme a qualificação constante na peça de ingresso, o réu reside naquela unidade da Federação e, em se tratando de demanda originária de relação de consumo, o foro competente para o processamento da ação é aquele do domicílio do consumidor, conquanto tenha como objeto a percepção de comissão de leiloeiro. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, a sua definitiva desconstituição, de forma a ver reconhecida a competência territorial do Juízo ao qual endereçada originalmente a ação que promove. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão agravada decidira, de ofício, acerca da competência territorial. Verberara que, na qualidade de leiloeiro público oficial, ajuizara a ação subjacente para cobrar comissão, multa e despesas administrativas decorrentes de arrematação não honrada pelo agravado, com fundamento no Decreto no 21.981/32 e no Código Civil. Consignara que o Juízo da Vara Cível do Guará, ao qual distribuída a ação com base no consignado no correspondente edital, declinara de ofício da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Lindas/GO, sob o fundamento de que a relação havida seria de consumo, aplicando a previsão contida no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e a tese firmada ao ser resolvida a controvérsia objeto do IRDR no 17/TJDFT. Sustentara que a jurisprudência mencionada pelo Juízo, voltada a hipóteses de vício do produto, vício do serviço ou responsabilidade solidária do leiloeiro perante consumidores, ressoaria inaplicável ao caso dos autos, porquanto a ação monitória trata da cobrança de comissão devida e não paga pelo arrematante. Pontificara que, portanto, o caso dos autos versa sobre relação exclusivamente patrimonial e civil, de tal sorte que inexistiria a figura de consumidor e fornecedor, sendo inviável a incidência do código consumerista. Afirmara que, objetivando alertar o juízo de origem, opusera embargos de declaração, entretanto, foram eles rejeitados, não lhe restando alternativa senão a interposição do vertente agravo. Verberara que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em situações em que o leiloeiro busca apenas a cobrança de suas comissões e encargos decorrentes do leilão, não há relação de consumo, mas relação regida pelo Decreto no 21.981/32 e pelo Código Civil. Aduzira ressoar contraditória a invocação do precedente firmado pelo IRDR no 17 desse sodalício pela decisão recorrida, porquanto sua aplicação restringir-se-ia às hipóteses de demandas propostas contra consumidores em relações de consumo, não sendo aplicável à subjacente ação monitória de cobrança de comissão de leiloeiro. Realçara que o próprio edital que regera a hasta pública estabelecera, em sua cláusula 10.1, a expressa eleição do foro da Circunscrição Judiciária do Guará/DF para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do leilão, ressoando aludida cláusula plenamente válida e eficaz, sobretudo porque o arrematante, ao ofertar lance e participar do certame, adere integralmente às condições editalícias, aceitando de maneira livre e consciente todas as regras, inclusive a eleição de foro. Destacara que a adesão às regras do edital é inerente à natureza do procedimento de leilão público, no qual as condições são previamente divulgadas e de conhecimento obrigatório dos participantes, acrescendo que, conforme entendimento já sumulado pela Corte Superior de Justiça e já firmado também no âmbito deste Tribunal de Justiça, a incompetência territorial é relativa e deve ser arguida pela parte ré em sede de contestação, não podendo ser afastada de ofício pelo magistrado. Aludira a fato que reputara hábil a evidenciar a inconsistência da decisão agravada, a saber, a admissão, pelo Juízo de origem, do processamento regular de outras três ações monitórias idênticas que propusera contra arrematantes no mesmo dia da ação originária deste recurso, fundadas no mesmo edital e na mesma natureza jurídica obrigacional. Aduzira que, nas ações no 0710740-88.2025.8.07.0014, no 0710743-43.2025.8.07.0014 e no 0710744-28.2025.8.07.0014, o Juízo a quo firmara a competência da própria Vara do Guará e determinara o prosseguimento normal das demandas, sem aplicar o estatuto consumerista nem suscitar declínio de competência, sustentando que aludida disparidade de tratamento dentro do mesmo juízo, diante de causas absolutamente idênticas, reforçaria o desacerto da decisão ora agravada e o risco concreto de fragmentação e decisões contraditórias, razão pela qual a intervenção deste Tribunal afigurar-se-ia ainda mais necessária. Alfim, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Gian Roberto Gagni Braggio em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor do agravado – Fernando Lima Fernandes –, declinara da competência para processamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO, sob o fundamento de que, conforme a qualificação constante na peça de ingresso, o réu reside naquela unidade da Federação e, em se tratando de demanda originária de relação de consumo, o foro competente para o processamento da ação é aquele do domicílio do consumidor, conquanto disponha sobre cobrança de comissão de leiloeiro. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ver reconhecida a competência territorial do Juízo ao qual endereçada originalmente a ação que promove. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal a legitimar o declínio de competência para processamento e julgamento da ação monitória que é manejada pelo agravante almejando a constituição em título executivo do débito imputado ao agravado consubstanciado em multa, comissão de leiloeiro e taxa administrativa decorrentes do inadimplemento da arrematação pelo recorrido. Dito de outra forma, o objeto do inconformismo reside na aferição da natureza da relação jurídica estabelecida entre o leiloeiro e o arrematante, perquirindo-se se viável juridicamente ser caracterizada como consumerista, de modo a legitimar a declinação da competência de ofício para o foro do domicílio do réu, em observância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual compete ao foro do domicílio do consumidor o processamento das ações aviadas por fornecedores em face deles. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar. Emerge do alinhado que o agravante, leiloeiro público oficial, aviara a ação monitória da qual emergira o provimento ora arrostado na circunscrição judiciária do Guará/DF, tendo sido distribuída à Vara Cível do Guará, ante o fato de que o edital de leilão eletrônico de veículos nacionais e importados a cujos termos anuíra o agravado, ensejando sua vinculação ao nele previsto, veiculara cláusula de eleição de foro que fixara o foro daquela circunscrição judiciária para resolução de eventuais controvérsias advindas do leilão[2]. Alinhados esses registros, inviável a apreensão de que a relação estabelecida entre leiloeiro e o arrematante inadimplente configure relação de consumo. Atua o pregoeiro como mandatário ou comissário, intermediando a venda de bem pertencente a terceiro em sede de hasta pública, inaugurando-se entre eles relação diversa daquela estabelecida entre o vendedor e o adquirente, daí defluindo que o vínculo que os enlaça detém natureza puramente negocial, submetendo-se, pois, às regras gerais estabelecidas pelo Código Civil. Não soa consoante o sistema inerente ao direito do consumidor que o leiloeiro, cuja atuação é restrita, não atuando abertamente no mercado visando a captação de clientela, seja qualificado como fornecedor de serviços, e, em contrapartida, o arrematante, que participa da hasta por ele intermediada, como destinatário do serviço na conformação da prestação de serviços acobertado pela legislação de consumo. Não obstante o participante da hasta e eventual arrematante frua dos serviços de intermediação, estabelece-se sob moldura diversa daquela pertinente à prestação de serviços estabelecida no mercado consumerista. A clientela pertinente ao leilão é segmentada e sua captação não é estabelecida sob o prisma de oferta de serviços mais qualificados, mas pelo interesse manifestado pelo participante em adquirir bem inserido no leilão. Ademais, a relação é regulada por lei específica, afastando a aplicação da normatização de alcance genérico inserta no CDC. Eventualmente, pode haver relação com essa natureza entre o adquirente e o vendedor, dependendo da posição dele, mas não em relação ao leiloeiro. Esse, aliás, o entendimento há muito sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 1.234.972/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.) Sob esse viés apuratório, extrai-se que o vínculo a enlaçar o agravante e o agravado caracteriza-se como de natureza puramente negocial, não atraindo as normas protetivas do estatuto protetivo consumerista e infirmando o viés absoluto da competência do réu. Alinhavada essa premissa e aferido que a ação subjacente da qual germinara a decisão ora agravada se encontra lastreada em direito pessoal, deflui que, como comezinho, é defeso ao órgão julgador declinar de sua competência de ofício, pois fulcrada no critério territorial – ostentando, portanto, natureza relativa. Ora, conforme previsto no artigo 46 do estatuto processual, a demanda fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Ademais, segundo o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “d”, do mesmo diploma processual, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para o processamento e julgamento da ação em que se lhe exigir o cumprimento. Contudo, esses regramentos dispõem sobre a competência territorial, que, sabidamente, é relativa, eis que ditada unicamente no âmbito do interesse privado. E precisamente por se conformar na esfera do interesse privado das partes, admite-se que seja prorrogada enquanto não articulada a necessária questão preliminar em sede de embargos. Sob essa realidade insofismável, não se tratando de relação de consumo, mas sim de liame de natureza puramente negocial a envolver pessoas físicas, conquanto atuando o demandante como simples mandatário, não é permitido ao juiz pronunciar a incompetência relativa ex officio, entendimento esse que há muito restara sedimentado no enunciado sumular no 33 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Nada obstante essa irrefragável constatação, estabelecera o legislador limitação ao espectro de autonomia das partes, fixando regra processual segundo a qual a convenção das partes quanto ao foro para eventual julgamento de demandas surgidas da relação contratual firmada encontra seus lindes nas normas positivadas acerca da competência. De acordo com a redação conferida ao artigo 63, §1o, do estatuto processual, pela Lei no 14.879/2024, “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. Dessarte, à luz da recentíssima alteração legislativa, a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “d”, do Códex Processual, competindo ao magistrado a aferição de conformação legal de aludida disposição clausular. Ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação. A inovação normativa, oportuno acentuar, derivara da necessidade de modulação da circunjacência discricionária conferida às partes contratantes, conformando-a ao primado da boa-fé, que deve permear a atuação dos sujeitos processuais, prevenindo que a eleição a ser realizada pelos contratantes perfaça-se em caráter demasiado aleatório e dissonante da regulamentação processual de regência. Essa é a apreensão possível da justificativa apresentada ao Projeto de Lei no 1.803/2023, do qual germinara a normatização referenciada, conforme se depreende dos excertos adiante trasladados: “(...) Embora o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica. Ademais, além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII, da CRFB). Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual. Ocorre, contudo, que essa não tem sido a realidade prática. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que conquistou prêmio inédito de melhor tribunal do Poder Judiciário brasileiro (Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Excelência), vem recebendo uma enxurrada de ações decorrentes de contratos que elegeram o Distrito Federal como foro de eleição para julgamento da causa, mesmo sem qualquer relação do negócio ou das partes com a localidade, pelo fato de que, no TJDFT, os processos tramitam mais rápido do que na maior parte do país. Ora, o foro de eleição não pode ser utilizado deliberadamente, ao bel-prazer das partes, sob pena de se transmutar em abusividade. Em que pese o Código Civil estabelecer, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, a escolha aleatória e injustificada de foro pode resultar em prejuízo à sociedade daquela área territorial, sobrecarregando tribunais que não guardam qualquer pertinência com o caso em deslinde. (...)” [3] Buscara o legislador processual, conforme se extrai da textualidade da justificação que expusera ao propor a alteração normativa, conquanto privilegiando a autonomia das partes ao contratarem e mantendo substancialmente a liberdade de disposição do objeto e dos termos ajustados, conformá-las às regras procedimentais, obstando a escolha aleatória de foro para processamento das lides germinadas da relação contratual. Entende-se como opção aleatória, ressalte-se, aquela que não guarda afinação com o domicílio das partes nem com o local de realização da obrigação, assim como quanto ao local em que protestadas as duplicatas. Consoante pontuado, o controle de legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício, de conformidade com o sucedido na hipótese, somente é legítimo acaso se depare com situação qualificável como abusiva, isto é, como apta a sujeitar uma das partes a conjuntura de vulnerabilidade passível de comprometer seu direito de defesa. Na espécie, todavia, não se visualiza circunstância apta a se enquadrar nessa compreensão, visto que o fato de o domicílio do réu estar situado em unidade da Federação diversa daquela atinente ao Juízo eleito não implica contexto de abusividade por não descerrar a sujeição do demandado a vulnerabilidade. Ora, o autor reside em área sujeita à competência territorial do juízo ao qual endereçada a ação, que, ademais, coincide com o local de realização da obrigação. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem tecidas quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que inexistira abusividade na opção do autor/agravante ao aviar a ação monitória subjacente, porquanto o foro que elegera guarda conformidade com a cláusula eletiva firmada entre as partes e com o foro de seu domicílio e do local de realização da obrigação, o que determina, ao menos até o julgamento meritório deste recurso, a permanência dos autos no Juízo a quo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo ativo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, defiro o efeito suspensivo postulado, de molde a sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando que a ação subjacente siga seu curso no Juízo Cível a quo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 253827684 (fls. 52/54), Ação Monitória no 0710768-56.2025.8.07.0014. [2] - ID Num. 253616755, p. 08 (fl. 23), Ação Monitória no 0710768-56.2025.8.07.0014. “10 – FORO COMPETENTE: 10.1 – DADA A NATUREZA JURÍDICA E PRÓPRIA DO LEILÃO PÚBLICO OFICIAL, OS PARTICIPANTES ELEGEM O FORO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ-DF, PARA DIRIMIR QUAISQUER DÚVIDAS E PENDÊNCIAS, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A OUTROS, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJAM. OS ARREMATANTES OBRIGAM-SE A ACATAR, DE FORMA DEFINITIVA E IRRECORRÍVEL AS CONDIÇÕES AQUI ESTABELECIDAS, AS QUAIS SÃO DE CONHECIMENTO PÚBLICO.” [3] - Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp; filename=PL%201803/2023, acesso em 19/06/2024, às 14h56.